Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-06.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001886-06.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DE SANTANA CARVALHO

Advogado(s)
:
ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
DARIO GABRIEL CARVALHO CORDEIRO

***E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. PROFESSORA. HORAS EXTRAS. RESERVA TÉCNICA. LEI 11.738/2008. REGÊNCIA DE CLASSE. CARGA HORÁRIA. LIMITE LEGAL. OBSERVÂNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS. CONTRAPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL AFASTADA. RECURSO. DESPROVIMENTO. IMPOSIÇÃO.

I - A Lei Federal nº 11.738/2008, ao instituir o piso salarial dos profissionais do magistério da educação básica, fixou o limite de 2/3 da jornada para atividades em sala de aula, reservando o 1/3 restante para atividades extraclasse, regra considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167 e Tema 958 - RE 936.790).

II - Com base nos diários de classe e calendários escolares juntados aos autos, verifica-se que a jornada semanal da apelante permaneceu dentro dos limites previstos na legislação, incumbindo-lhe demonstrar o alegado excesso, o que não ocorreu.

III – A adoção de 50 min como unidade de aula pelo Município, impede a confusão entre hora-aula e horas de jornada contratada.

IV – Limitada a atuação da apelante ao exercício regular do direito de ação e do contraditório, inexistindo elementos que revelem conduta dolosa ou temerária, indevida é a aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

V – Mantida a sentença com fundamentos complementares, impositivo é o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios inicialmente arbitrados, observado o § 3º do art. 98 do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001886-06.2021.8.05.0014
,

de Araci, em que figuram como
Apelante
ANA LUCIA DE SANTANA CARVALHO e como
Apelado
MUNICÍPIO DE ARACI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA